Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707709-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISMAR QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 22.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR